Tribunal: STF
Processo: PSV 2
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Data de julgamento: 2009-09-10
Data de publicação: 2009-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em parecer de fls. 339-342, a Comissão de Jurisprudência manifestou-se pela inadequação formal da presente proposta de edição de súmula vinculante, nos seguintes termos: 
1. A Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF propõe a edição de súmula vinculante que enuncie a inconstitucionalidade de ato normativo estadual, distrital ou municipal que disponha sobre política de seguros, por se tratar, nos termos do art. 22, VII, da Constituição Federal, de matéria de competência legislativa privativa da União. 
Indica a entidade sindical proponente a existência de três precedentes em que esta Suprema Corte teria reafirmado a competência legislativa da União em matéria de seguros: a ADI 1.595-MC, rel. Min. Nelson Jobim, Plenário, DJ de 19.12.2002, a ADI 1646, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 07.12.2006, e o RE 313.060, de minha relatoria, 2ª Turma, DJ de 24.02.2006. 
Assevera que há necessidade da edição do enunciado proposto tendo em vista a existência de várias leis e projetos de leis estaduais, distritais e municipais que, não obstante a clareza do comando presente no art. 22, VII, da Carta Magna, possuem como objeto matéria relativa a seguros. Aponta, exemplificativamente, 11 leis estaduais e 46 projetos de lei distritais e estaduais que, segundo seu juízo, invadiriam a referida competência legislativa da União. 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 302-303), manifestaram-se sobre a presente proposta externa a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (fls. 306-312) e a União (fls. 314-324). 
2. No despacho de fl. 327, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão de Jurisprudência, para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, em suas manifestações (fls. 331-332 e 335-336), apontaram deficiência formal da presente proposta, consubstanciada na escassez de jurisprudência específica desta Casa sobre a matéria. Além disso, rejeitaram a representatividade dos precedentes indicados pela proponente. 
3. Cabe a esta Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008, verificar a adequação formal das propostas de edição, modificação e cancelamento de súmula vinculante. Perquire-se, nesta fase, se a proposição encerra, por exemplo, fundamentação suficiente, instrução do pedido, legitimidade ativa do proponente, norma cuja validade, interpretação e eficácia possam ser objeto de súmula e reiteradas decisões desta Casa sobre a matéria constitucional em jogo. 
No presente caso, tenta-se provocar a edição de súmula vinculante em matéria de determinação de competência legislativa nos moldes da que foi editada com relação à regulamentação de sistemas de consórcios e sorteios. Reconhece a proponente, nesse sentido, que o enunciado por ela apresentado “possui estrutura verbal semelhante à da Súmula Vinculante nº 2” (fl. 58). 
Naquela hipótese, havia relevante dúvida se a regulamentação, pelos Estados-membros, das atividades de bingos e loterias consubstanciava-se, de fato, em atuação legislativa sobre sistemas de consórcios e sorteios. Esta Suprema Corte foi, então, chamada a dar sua palavra final sobre a controvérsia, enfrentando o tema, por exemplo, nos seguintes precedentes, muitos deles firmados após manifestação dos representantes processuais da União, dos Estados e das loterias estaduais: ADI 2.847/DF, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.11.2004; ADI 3.147/PI, rel. Min. Carlos Britto, DJ 22.09.2006; ADI 2.996/SC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 29.09.2006; ADI 2.690/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 20.10.2006; ADI 3.183/MS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 20.10.2006; ADI 3.277/PB, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 25.05.2007; ADI 2.995/PE, rel. Min. Celso de Mello, DJ 28.09.2007; ADI 3.148/TO, rel. Min. Celso de Mello, DJ 28.09.2007; ADI 3.189/AL, rel. Min. Celso de Mello, DJ 28.09.2007; ADI 3.293/MS, rel. Min. Celso de Mello, DJ 28.09.2007; e ADI 3.060/GO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 01.06.2007. 
Somente após terem sido dirimidas, em exaustivos precedentes, as questões constitucionais envolvidas é que esta Suprema Corte entendeu por bem afastar, de uma vez por todas, a insegurança jurídica então instalada fazendo valer a autoridade de sua decisão no assunto por meio da edição da Súmula Vinculante nº 2. 
4. Veja-se, portanto, que as circunstâncias que culminaram na edição daquela súmula vinculante nem de longe aqui se apresentam. Este Supremo Tribunal sequer tem sido chamado a se manifestar sobre alguma questão constitucional envolvendo a competência privativa da União para legislar sobre seguros. Como bem notou o eminente Ministro Joaquim Barbosa em sua douta manifestação, há, no momento, um único caso pendente de apreciação, a ADI 3.925, de sua relatoria. Pertinente, por outro lado, a observação do eminente Ministro Ricardo Lewandowski quanto à heterogeneidade de assuntos tratados nos três únicos precedentes indicados, fato que os torna, portanto, pouco representativos. 
A deliberação sobre a edição de enunciado de súmula a respeito do assunto ora tratado dependeria, dessa forma, da existência de uma inequívoca consolidação jurisprudencial da matéria no sentido pretendido pelo ora proponente. Falta, portanto, o apontamento de reiteradas decisões sobre uma questão específica e concreta envolvendo a interpretação do art. 22, VII, da Carta Magna, que pudesse embasar a edição de uma súmula vinculante. 
5. Ausente, assim, requisito indispensável à sua apreciação, também eu manifesto-me pela inadequação formal da presente proposta externa de edição de súmula vinculante. 
Encerrada a atuação desta Comissão, encaminhem-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, acolho o parecer da Comissão de Jurisprudência e determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante. 
Publique-se. 
Arquivem-se. 
Brasília, 10 de setembro de 2009. 
Ministro GILMAR MENDES 
Presidente 
1